Tribunal: TCU
Processo: 023.106/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Connie Franchi Prado contra o Acórdão 4.010/2023-1a Câmara, que negou pedido de reexame contra o Acórdão 18.357/2021-1a Câmara, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência do recebimento cumulativo de GAE e quintos relativos à função, inerente às atribuições do cargo efetivo de Oficial de Justiça Avaliador, incluindo tempo exercido após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Connie Franchi Prado contra o Acórdão 4010/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou pedido de reexame contra o Acórdão 18357/2021-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro, em decorrência do recebimento cumulativo de GAE e quintos relativos à função, inerente às atribuições do cargo efetivo de Oficial de Justiça Avaliador, incluindo tempo exercido após 8/4/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.